Tribunal: TJDFT
Processo: 0711372-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos em face ao acórdão que negou provimento às apelações interpostas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto ao descumprimento do prazo de entrega do objeto do contrato e a aplicação das penalidades previstas no contrato.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, buscando sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. No caso em apreço, o inconformismo do embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios.
5. O julgamento pautou-se na interpretação dos fatos em estrita consonância com a legislação de regência e alegações apresentadas pelas partes.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, buscando sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC. O inconformismo com a tese prevalente no acórdão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.